Tribunal: TJPA
Processo: 0027584-31.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027584-31.2012.8.14.0301

APELANTE: GLADYS NUNES VASCONCELOS

APELADO: RUI GUILHERME ROCHA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS C/C TUTELA ANTECIPADA LIMINAR. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR, APENAS PARA RESCINDIR CONTRATO E DECRETAR DESPEJO. SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS ATRASADOS, PORQUE JÁ SE ENCONTRAM ADIMPLIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA NA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA APELANTE. APLICAÇÃO DO ART. 85, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
GLADYS NUNES VASCONCELOS
, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e acessórios c/c tutela antecipada liminar (processo nº 0027584-31.2012.8.14.0301), em razão da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém -PA, que
julgou parcialmente procedente o pedido do autor
, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, especialmente nos termos da Audiência do dia 13 de maio de 2013, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil tão somente para declarar rescindido o contrato na forma pedida na inicial, bem como decretar o despejo da locatária. Entretanto, inócua tal condenação, uma vez que a ré já se encontra ausente do imóvel com as chaves devidamente entregues à autora.

Não há que se falar em condenação da parte ré a pagar os aluguéis em atraso bem como os prejuízos porventura existentes, referentes ao inadimplemento das cláusulas contratuais, como o pagamento das parcelas de IPTU e faturas da COSANPA, atualizados a partir da citação, uma vez que os mesmos já se encontram adimplidos conforme documentos anexos aos autos.

Em razão da
sucumbência recíproca
e por força do disposto nos artigos 85, §14, e 86, todos do Código de Processo Civil, o autor arcará com 50% e o requerido com 50% das despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, condeno o autor a pagar aos advogados dos réus
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa
e o réu a pagar ao advogado do autor
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa
, tudo concernente à Seção III do Código de Processo Civil. (...)”

destaquei

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso (ID 4543866) requerendo a reforma da sentença alegando a inexistência da sucumbência recíproca e a majoração do percentual dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 4543868), a apelada pugna pela manutenção da sentença, alegando que o despejo não foi decretado porque as partes firmaram informalmente acordo no curso do processo e a apelante não comprovou a existência de débitos no curso do processo, ficando vencida também, neste particular. Afirma que a pretensão deduzida na ação de despejo fora julgada parcialmente procedente, não havendo vencedor e vencido, portanto, as despesas e custas processuais devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídas entre as partes sucumbentes.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do Recurso
.

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
da apelação cível e
recebo-a
em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do caput do art. 1.012 do CPC.

Pois bem.

A matéria trazida à apreciação diz respeito apenas ao reconhecimento, ou não, da sucumbência recíproca, para fins de fixação dos honorários advocatícios.

De largada, afirmo que a irresignação da apelante não merece prosperar

Explico. O juízo de 1º grau julgou a ação de despejo c/c cobrança de alugueis e acessórios
parcialmente

procedente
para
“(...)
declarar rescindido o contrato na forma pedida na inicial, bem como decretar o despejo da locatária
. (...)
Não há que se falar em condenação da parte ré a pagar os aluguéis em atraso bem como os prejuízos porventura existentes
, referentes ao inadimplemento das cláusulas contratuais, como o pagamento das parcelas de IPTU e faturas da COSANPA, atualizados a partir da citação,
uma vez que os mesmos já se encontram adimplidos conforme documentos anexos aos autos.
(...)”
Destaquei

Nota-se, pois, que a sentença guerreada julgou procedente somente o pedido de rescisão contratual com a decretação do despejo da locatária-apelada.

Dito isto, entendo que os pedidos deduzidos pela apelante na sua inicial foram quase que integralmente atendidos na sentença, uma vez que o juiz de 1º grau só não condenou a parte apelada a pagar os aluguéis e acessórios atrasados, em razão de ela já ter adimplido voluntariamente tais valores no curso do processo.

Por esse contexto, entendo que restou demonstrado a sucumbência mínima da apelante, o que afasta a distribuição da sucumbência de forma proporcional entre os litigantes, devendo, pois ser observado o disposto no artigo 86, parágrafo único do CPC.

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Sobre a sucumbência mínima, a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 7. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021) assim comenta:

Se, no contexto da demanda, a parte sucumbiu em parcela mínima do pedido, sem relevância, não responderá pelas despesas judiciais. Havendo cumulação simples de pedidos e tendo o litigante sucumbido em um dos pedidos, todavia, ainda que no contexto da demanda seja de menor monta, responde pelas despesas proporcionalmente (STJ, 5.ª Turma, AgRg no REsp 893.649/RS, rel. Min. Gilson Dipp, j. 24.04.2007, DJ 11.06.2007, p. 372).

Nesse sentindo, inclusive, vem se posicionando a jurisprudência:

AÇÃO COBRANÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. 1.
Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios quando um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC). 2. O acolhimento da quase totalidade dos pedidos deduzidos na inicial inviabiliza a distribuição das despesas do processo de forma proporcional entre as partes.
3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 00201333520168070001 DF 0020133-35.2016.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Apelação Cível. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ANÁLISE QUALITATIVA. PARTE AUTORA QUE OBTEVE ÊXITO NA MAIORIA DE SEUS PEDIDOS. RÉUS QUE DEVEM ARCAR COM A INTEGRALIDADE DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. 1
. Pelo princípio da sucumbência, avalia-se, ao fim do processo, o percentual de êxito das partes em seus pleitos, em análise não apenas numérica, mas também qualitativa
. 2.
No caso concreto, verifica-se que houve sucumbência mínima da apelante, não significativa a ponto de entender-se pela sua condenação ao pagamento de parcela das custas e despesas processuais. Logo, necessário provimento do recurso para condenar integralmente os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da apelante.
(TJPR - 18ª C.Cível - 0005980-77.2018.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 15.02.2021) (TJ-PR - APL: 00059807720188160194 Curitiba 0005980-77.2018.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 15/02/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2021)

Portanto, entendo que a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios deve ser afastada, que, por conseguinte, serão arcados de forma exclusiva pelo apelado.

Fixo e majoro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser apurado em cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Ante o exposto
,
conheço a apelação e dou-lhe provimento
para reconhecer a sucumbência mínima da autora-apelante e atribuir ao réu-apelado o pagamento,
na íntegra, das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser apurado em cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §
§
2º e 11
º
, c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/02/2024